Tribunal: TJES
Processo: 5001494-85.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001494-85.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: LUANA BRAZ ROSA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
a requerida em face da sentença (id. 3331460
)
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
declarar a inexistência de débitos entre as partes,
impondo-se obrigação de não cobrar
ou negativar,
bem como condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada,
a
o
sustentar
a ausência de falha na prestação do serviço a justificar o rompimento do contrato
sem a incidência de multa
contatual, além de argumentar inexistir lesão a direito de lesão ao direito de
personalidade
da recorrida.

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que
a autora teria contratado os serviços prestados pela demandada (internet residencial
), contudo, em razão
de inconsistência reiterada do serviço, teria solicitado o cancelamento do contrato, mas a ré teria cobrado multa por encerramento antecipado, o que entende indevido, pelo que postulou
obrigação de não cobrar e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de que os documentos juntados à contestação demonstrariam a regularidade na prestação do serviço, como bem pontuado na r. sentença,
a recorrida juntou números de protocolos de atendimentos, nos quais a consumidora
questionou
a intermitência no sinal de internet, sem que a
recorrente tenha juntado aos autos o respectivo
conteúdo destes atendimentos, com registro de que
não se pode impor ao consumidor o ônus de prova o teor do
atendimento, quando
se sabe (fato público e notório) que
todos os atendimentos desta natureza são gravados.

A
demais, a recorrida demandou a recorrente perante o PROCON e a ré se manteve inerte,
não se prontificou a apresentar dos comprovantes de atendimentos, a fim de
solucionar
a lide de forma extrajudicial, ao revés, insistiu em promover a cobrança da multa, mesmo sob a alegação, pela consumidora, de inconsistência retirada no serviço, com registro de que a utilização
do serviço,
per si,
não demonstra a regularidade do serviço, isto é,
o sinal de internet pode
ter sido disponibilizado mas de
modo intermitente, o que, por certo,
impede o pleno
uso pelo consumidor qu
e, por sua vez, possui o direito
de cancelar o
contrato
sem a imposição de ônus, dada a insatisfação justificada,
de sorte que se comunga com a r. sentença no sentido
de impor a obrigação de não cobrar o valor da multa contratual.

Por fim, em relação ao reconhecimento de lesão a direito de personalidade,
embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente da cobrança indevida, no caso dos autos, a recorrida demonstrou a tentativa de solucionar a lide de forma extrajudicial e a recorrente se manteve inerte, o que evidenciada certo descaso para com o consumidor, comungando-se com a sentença quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, contudo, entende-se
desarrazoada a importância fixada (R$ 5.000,00), considerando as circunstâncias dos autos, a média
aplicada por esta E. Turma Recursal para
situações
análogas e os valores fixados em situações mais graves (negativação, protesto...), vota-se pela redução do valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$
2.000,00 (dois mil reais).

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)